Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HRG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas, como a suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte dos devedores, tudo no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de BRUNA MARIA CHAGAS e RODRIGO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que extrapolariam os limites da lide, seriam desproporcionais, uma vez que careceriam do efeito de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou seja, não produziria qualquer efetividade na busca da satisfação do crédito, considerando que, ao exame dos autos, não se evidencia a ocultação de patrimônio por parte dos devedores. Nas razões recursais, o agravante sustentou as medidas atípicas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtam indevidamente do cumprimento da obrigação e que a pretensão estaria amparada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Preparo regular sob ID 71040393. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por meio do petitório de ID 232710668 o exequente postula a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e passaportes dos executados. Nada obstante as razões e fundamentos apresentados, anoto que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que no caso em exame é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a prestação jurisdicional deve visar um resultado útil, sob o aspecto prático, de forma que não vislumbro utilidade nas medidas pleiteadas, já que nenhuma delas implicará na satisfação do crédito perseguido. A corroborar com o entendimento exposto, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado: (...) De mais a mais, pontuo que não existe indicação de que os executados possuam patrimônio expropriável suficiente para pagar a dívida, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar outros bens passíveis de penhoram ou mesmo indícios de que a devedora goze de situação financeira privilegiada e realize viagens ao exterior, tampouco evidências de ocultação de bens, quando, excepcionalmente, a jurisprudência vem admitindo a adoção de medidas tais como as pleiteadas. Diante de tanto, INDEFIRO o pedido.” Em que pese o requerimento seja de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, pela decisão agravada, o juízo não impôs qualquer restrição ao direito do agravante, que poderá continuar a empreender diligências por meios próprios em busca de bens dos devedores e independentemente de determinação judicial. Assim, não evidencia qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas e para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa, prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Tal medida deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante acrescentar que não se alegou, tampouco se trouxe qualquer elemento de convencimento, de que os credores fariam com regularidade ou não viagens ao exterior e de modo que a medida requerida objetivasse obstar gastos ou redução patrimonial em detrimento dos credores. Não, a pretensão é formulada dissociada de qualquer acervo fático e tendo como fundamento apenas a letra fria da lei. No tocante ao reconhecimento da constitucionalidade da medida pelo Supremo Tribunal Federal, importa salientar que o entendimento não tornou imperativa a apreensão do passaporte a qualquer hipótese de execução frustrada. Ao contrário, apenas reconheceu a possiblidade da medida coercitiva atípica quando, observada a proporcionalidade, seja útil ao resultado do processo e, especialmente, como meio de coerção do executado ao cumprimento da obrigação. Não é essa a realidade dos autos, em que não há qualquer evidência de ocultação de patrimônio ou de que os executados se furtem ao cumprimento de ordens judiciais. Neste contexto, eventual deferimento da medida constituiria tão somente em desnecessário constrangimento à pessoa e sem qualquer resultado efetivo para o processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator